Tribunal: TJBA
Processo: 8067395-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067395-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reformou a decisão recorrida apenas no tocante à distribuição do ônus da prova (ponto 4, “a”), a fim de adequá-la ao 1.300 do STJ. Manteve-se, porém, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e competência da Justiça Estadual, por entender que a controvérsia versa sobre falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto à natureza da pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que a pretensão autoral se limita à verificação da correta aplicação dos índices de correção monetária pelo Banco do Brasil S.A., e não à impugnação dos critérios fixados pela União.

5. A ausência de pedido específico voltado à declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade dos índices afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, afasta a competência da Justiça Federal.

6. Eventual improcedência da demanda, caso comprovada a correta aplicação dos índices pelo Banco, não decorre de ilegitimidade passiva, mas da ausência de direito material da parte autora, ora Embargada.

7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

8. O prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos, considera-se realizado por força do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8067395-81.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Embargada,
SOLANGE DA SILVA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA